Tribunal: TJSP
Processo: 2120721-49.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
r no 309, de 14 de dezembro de 2018, do Município de Franca, que "dispõe sobre a criação e extinção de cargos em comissão e funções de confiança e altera a Lei Complementar no 01, de 24 de julho de 1995.
Suscitada preliminar de perda de objeto da ação pelo Prefeito de Franca a ensejar extinção do processo, sem resolução de mérito, por ter a lei impugnada sido revogada e promulgada lei superveniente – Lei Complementar no 352/2021, dispondo que o Executivo Municipal promoverá estudos para readequação da função de "Diretor de Escola" e que o provimento será de livre nomeação para o prazo de 01 ano.

Perda superveniente de objeto pela revogação da lei impugnada via ação direta de inconstitucionalidade. Inocorrência. Lei superveniente que dispõe sobre o mesmo tema – função gratificada para "Diretor de Escola" em função de confiança.
Função gratificada de "Diretor de Escola". Criação abusiva de funções de confiança relativas à área educacional cujo exercício demanda atividades técnicas, não caracterizando atribuições de direção, chefia e assessoramento que necessitem de relação de especial confiança com o agente político responsável pela nomeação, como já reconhecido pelo C. STF. Incidência do Tema 1010 – objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral – do Supremo Tribunal Federal. Afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e razoabilidade. Ofensa aos artigos 111 e 115, inc. V, da Constituição Estadual Precedentes deste Órgão Especial.
Alteração legislativa. Revogação da lei objeto da ação direta de inconstitucionalidade que caracteriza burla. Precedentes deste Órgão Especial e do STF. Inconstitucionalidade caracterizada.
Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2120721-49.2020.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/11/2021

Data de publicação:

17/12/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguição em face dos cargos e função gratificada de "Diretor de Escola" prevista no anexo VI-A da Lei Complementar no 309, de 14 de dezembro de 2018, do Município de Franca, que "dispõe sobre a criação e extinção de cargos em comissão e funções de confiança e altera a Lei Complementar no 01, de 24 de julho de 1995.
Suscitada preliminar de perda de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguição em face dos cargos e função gratificada de "Diretor de Escola" prevista no anexo VI-A da Lei Complementar no 309, de 14 de dezembro de 2018, do Município de Franca, que "dispõe sobre a criação e extinção de cargos em comissão e funções de confiança e altera a Lei Complementar no 01, de 24 de julho de 1995.
Suscitada preliminar de perda de objeto da ação pelo Prefeito de Franca a ensejar extinção do processo, sem resolução de mérito, por ter a lei impugnada sido revogada e promulgada lei superveniente – Lei Complementar no 352/2021, dispondo que o Executivo Municipal promoverá estudos para readequação da função de "Diretor de Escola" e que o provimento será de livre nomeação para o prazo de 01 ano.

Perda superveniente de objeto pela revogação da lei impugnada via ação direta de inconstitucionalidade. Inocorrência. Lei superveniente que dispõe sobre o mesmo tema – função gratificada para "Diretor de Escola" em função de confiança.
Função gratificada de "Diretor de Escola". Criação abusiva de funções de confiança relativas à área educacional cujo exercício demanda atividades técnicas, não caracterizando atribuições de direção, chefia e assessoramento que necessitem de relação de especial confiança com o agente político responsável pela nomeação, como já reconhecido pelo C. STF. Incidência do Tema 1010 – objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral – do Supremo Tribunal Federal. Afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e razoabilidade. Ofensa aos artigos 111 e 115, inc. V, da Constituição Estadual Precedentes deste Órgão Especial.
Alteração legislativa. Revogação da lei objeto da ação direta de inconstitucionalidade que caracteriza burla. Precedentes deste Órgão Especial e do STF. Inconstitucionalidade caracterizada.
Ação procedente.